Tribunal: TJSP
Processo: 1006343-83.2024.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
BANCÁRIOS - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - Fraude eletrônica, conhecida como "golpe da falsa central", que resultou em transação não autorizada - O autor alega falha na prestação de serviço por parte do réu, requerendo responsabilização pelos prejuízos sofridos devido a fraude bancária - A questão em discussão consiste em determinar se houve falha na prestação de serviço por

Ementa:
BANCÁRIOS - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - Fraude eletrônica, conhecida como "golpe da falsa central", que resultou em transação não autorizada - O autor alega falha na prestação de serviço por parte do réu, requerendo responsabilização pelos prejuízos sofridos devido a fraude bancária - A questão em discussão consiste em determinar se houve falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, que justificaria a indenização por danos materiais e morais ao autor - A sentença de improcedência deve subsistir pelos seus próprios fundamentos, pois não se verificou conduta do Banco réu que caracterizasse falha na prestação de serviços - A fraude decorreu da imprudência do autor, que realizou as transações com uso de senha pessoal, afastando a responsabilidade do Banco – Operações bancária que não podem ser consideradas atípicas, fora do perfil do cliente - Inexistência de fortuito interno - Reconhecimento da culpa exclusiva da vítima e de terceiro – Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.